Tribunal: TJDFT
Processo: 0723817-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros do executado por meio do sistema SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação de alteração da situação patrimonial, a considerar que a última consulta ao BACENJUD foi realizada em 30/08/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o decurso de lapso temporal significativo, superior a um ano, desde a última tentativa infrutífera de bloqueio de ativos, autoriza a renovação da consulta ao SISBAJUD independentemente da demonstração de alteração patrimonial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 854 do CPC possibilita a penhora de dinheiro por meio de sistemas eletrônicos, como o SISBAJUD, sem necessidade de prévia ciência do executado, assegurando a efetividade da execução.
4. O SISBAJUD, ferramenta desenvolvida em parceria entre o Poder Judiciário e o Banco Central, permite buscas reiteradas e automáticas, observados os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.
5. A jurisprudência consolidada do TJDFT admite a reiteração das pesquisas após o decurso de prazo razoável, usualmente superior a um ano e, neste caso, não se demanda a comprovação de alteração patrimonial do devedor, pois a situação financeira pode se modificar ao longo do tempo.
6. No caso concreto, decorridos aproximadamente oito anos desde a última consulta, revela-se cabível a renovação da pesquisa via SISBAJUD, como medida necessária à efetividade da execução e à satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de lapso temporal superior a um ano desde a última pesquisa infrutífera de bens autoriza a renovação da consulta ao SISBAJUD, independentemente da demonstração de indícios de alteração patrimonial do devedor.
2. A medida assegura a efetividade da execução, em observância aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da cooperação processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797 e 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1710894, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023; TJDFT, Acórdão 1705889, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 18/05/2023; TJDFT, AGI 0724231-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 09/09/2020; TJDFT, AGI 0714077-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12/08/2020; TJDFT, Acórdão 2001235, 0713433-87.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025.

(jp)